Tribunal: TJDFT
Processo: 0736171-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736171-11.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: ERNANI JOSÉ DE ANDRADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS INFRUTÍFERAS REALIZADAS. PEDIDO DE NOVAS CONSULTAS PELOS SISTEMAS RENAJUD, INFOJUD E SISBAJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 – O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração das diligências relacionadas à localização de ativos financeiros pelos sistemas digitais disponíveis ao Juízo depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 2 − Não se verifica razoabilidade na realização de novas diligências pelos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da parte Executada após a pesquisa infrutífera anterior, tendo o Exequente apenas afirmado que transcorreu período temporal suficiente a embasar nova pesquisa ou mesmo invocando genericamente princípios processuais. Agravo de Instrumento desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 835, inciso I, e 854, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que tomou todas as medidas cabíveis típicas na tentativa de alcançar o crédito, e, embora seja defeso o deferimento indiscriminado de consulta aos sistemas informacionais para localizar recursos financeiros dos devedores, há de se privilegiar o princípio da máxima efetividade da prestação jurisdicional em detrimento da vedação de novas pesquisas, sobretudo, porque a execução tem por fim atender aos interesses do exequente, detentor de direito líquido e certo. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Pede que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado KAUÊ DE BARROS MACHADO, OAB/DF 30.848 (ID 34390303). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 835, inciso I, e 854, ambos do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Levando em conta tais balizas, tendo sido infrutíferas as últimas pesquisas de ativos existentes em nome do Executado por meio dos sistemas disponíveis ao Judiciário, realizadas há pouco mais de um ano, e não havendo sido carreada ao instrumento qualquer demonstração acerca de eventual modificação na sua situação econômica, descabida a reiteração de novas pesquisas. Noutros dizeres, não basta a tal propósito a pura e simples reiteração do pleito desacompanhada de indícios da modificação da situação econômica/financeira da parte, com base no argumento genérico de que houvera transcorrido significativo lapso temporal, além de invocar genericamente princípios processuais. Em relação ao sistema INFOJUD a pesquisa foi realizada em 22/10/2020 e o próprio Exequente asseverou nos autos de origem que na declaração de imposto de renda do Devedor não constam bens passíveis de penhora, o que reforça ainda mais a falta de razoabilidade quanto a realização de nova diligência por tal sistema. Destaque-se que a exigência de demonstração da modificação da situação econômica do devedor não requer investigação pelo credor das contas bancárias daquele, mas sim, ao menos, indicação de circunstâncias fáticas que façam sugerir a possibilidade de haver ativos financeiros em nome da parte Agravada que possam ser localizados por meio dos sistemas indicados pelo Exequente, indicação essa que, como visto, inexistiu no caso em tela” (ID 33594787). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". Ressalte-se, ainda, que, nos casos de interposição do recurso, alegando divergência jurisprudencial quanto à mesma alegação de violação, a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos” (AgInt no REsp 1872381/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 31/3/2022). A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso Especial. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. 3. Na hipótese, contudo, o acórdão recorrido consignou: "Extrai-se dos autos que o COREN/RN move ação de execução fiscal contra Johanara Cipriano do Nascimento, na qual o último pedido de consulta ao sistema BACENJUD foi realizado em 25/09/2017. Em razão do lapso temporal transcorrido, superior a um ano, o exequente, ora agravante, acredita que a situação financeira do devedor possa ter sido alterada, o que justifica o pedido de nova consulta. Conquanto a utilização da penhora via BACENJUD atenda com presteza à finalidade de satisfação do crédito do on-line exequente, por representar um meio célere e eficaz de penhora, propiciando que a constrição recaia sobre dinheiro - o primeiro na ordem de preferência dos bens a serem penhorados - entende-se que tal medida não pode ser realizada por diversas e sucessivas vezes. O entendimento deste Órgão Julgador é o de que só é possível requestar nova solicitação do sistema BACENJUD se o exequente lograr êxito em demonstrar ao menos indícios de modificação econômica do executado. O mero decurso do tempo não é suficiente para justificar nova tentativa de penhora on-line. A ausência da demonstração da modificação da situação econômica do executado faz presumir que a nova tentativa de constrição não terá sucesso. Ademais, não pode ser determinada consulta sobre eventual saldo hipotético em contas do ad eternum devedor. Precedente: (...) Assim, diante da inexistência de fato novo que indique a modificação da situação econômica do executado, não há como deferir o pedido de nova tentativa penhora via BACENJUD on-line" (fls. 49-50, e-STJ). 4. O Tribunal a quo, com base nos elementos de convicção dos autos, entendeu que a renovação da medida não traria utilidade prática, porquanto não ficou comprovada a mudança na situação patrimonial da parte executada. 5. Rever o entendimento consignado pelo acórdão recorrido requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 5/4/2021). (g.n.). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025